Tribunal: TJBA
Processo: 8112541-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112541-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL CARLOS SANTANA BORGES

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NATALIA SANTANA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
POLICIAL MILITAR INATIVO –
PROVENTOS CALCULADOS SOB A PATENTE DE 1º TENENTE -
PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET –

PARCELA
GENÉRICA
INCORPORÁVEL
PAGA A TODOS OS POLICIAIS INDISTINTAMENTE
–
APELO PROVIDO

1.
Na origem a discussão gira em torno do direito da parte autora, policial militar que passou a inatividade recebendo proventos calculados sobre a patente de 1º Tenente
e sem
receber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, sobre o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento),
devido à patente sobre a qual são calculados seus proventos.

2.
O BGO que registra a passagem do apelante para inatividade fixou o direito ao recebimento de proventos sobre a patente de 1º Tenente
sem
, entretanto,
fazer constar entre as parcelas que compõem os proventos
a CET.

3.
É
a
resolução
de número 153/2014
exarada pela COPE (
Conselho de Políticas de Recursos Humanos
),
que estabelece percentual de “
D) 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel.
”
.

4.
Apelo provido para julgar procedente a ação deferindo
a parte apelante a implantação da CET nos proventos da parte apelante, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento),
incidente sobre o soldo, conforme policiais da ativa,

que deve ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de fixação de multa
.

5.
Deferir a parte apelante o pagamento
dos valores retroativos
a partir de
06/10/2016
,
frente ao prazo prescricional quinquenal.

6.
Frente ao resultado do recurso: inverte-se o ônus sucumbencial fixando honorários advocatícios devidos pelo Estado da Bahia a serem
fixados no momento da liquidação,
de acordo com o valor da execução, conforme os termos do artigo 85, §3º, incisos de I a V do CPC,
pelo percentual máximo ali previsto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112541-84.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MIGUEL CARLOS SANTANA BORGES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .